Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728286-04.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu/reconvinte agrava de capítulos da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0718877-12.2023.8.07.0020 – ids 234150028; 239774934 – EmD improvidos) que, em demanda de rescisão contratual c/c obrigação de devolução de imóvel, declarou-se competente para a causa, não conheceu dos pedidos formulados e das preliminares invocadas no id 233729348, porque não suscitadas no momento processual oportuno (CPC 336 e 337), indeferiu os pedidos formulados no id 233729370, pois ultrapassam os limites da lide e do que foi estabelecido em contrato pelas partes (id 172899124) e fixou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC 1.026, § 2o) Inicialmente defende a adequação do recurso com base no CPC 1.015, § único. Narra que se trata de contrato de compra e venda de imóvel, em que restam em aberto valores infinitamente pequenos em vista o alto valor negociado (R$ 896.000,00). Suscita ausência de fundamentação da decisão agravada. Alega a existência de cláusula contratual expressa de eleição de foro em Taguatinga/DF, ignorada pelo Juízo a quo, em afronta ao STF 335 e ao princípio do pacta sunt servanda, sustentando necessária a expedição de ofício ao Banco Daycoval, credor hipotecário, para esclarecimento da situação financeira do imóvel, como saldo devedor e número de prestações vencíveis e vincendas, para que o agravante possa tomar as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento, remetendo os boletos para o seu endereço, já que realiza depósitos em conta do agravado. Argumenta ser indevida a multa aplicada na decisão agravada, pois somente procurou esclarecer fatos ora tratados no presente recurso. Aponta perigo de dano na conclusão para julgamento ocorrida em 03/07/25. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. A decisão que, na fase de conhecimento, indefere a expedição de ofício ao credor hipotecário e a intimação da parte para remessa de boletos, bem como que fixa a multa disposta no CPC 1.026, § 2o, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RESP.1.696.396. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CPC 1.015. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. (Acórdão 1.417.457, julgado em 2022). Não conheço, portanto, dos referidos capítulos do recurso. No mais, o contrário do alegado, não se trata das hipóteses do CPC 1.015, § único, contudo, justifica-se, no caso, a atenuação do rol do referido dispositivo, considerando a inutilidade do julgamento da questão acerca da competência em eventual apelação, mormente porque os autos já se encontram conclusos para julgamento. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para declarar competente o Juízo, ao consignar que a matéria deveria ser suscitada em momento oportuno, indicando expressamente a norma aplicável ao caso (CPC 336, 337, 343). No mais, não constato o fumus boni juris. Ainda que as partes tenham elegido o foro de Taguatinga (cláusula décima – id 172899124 – autos principais), a distribuição da demanda firma a competência e previne o Juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65), o que, à primeira vista, não ocorreu, considerando que a referida preliminar não foi apresentada na contestação (id 198059950 – autos principais). 3. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator